Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703446-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA FEITOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA REGINA FEITOSA DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0724993-28.2022.8.07.0001, ajuizada por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio realizado por intermédio do sistema SisbaJud/Bacenjud, nos seguintes termos (ID 145458865 autos de origem): Sob o ID: 143308592, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 143308594 a ID: 144481670), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e de aposentadoria, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Antes de atendida a intimação destinada à parte credora (ID: 145239762), a executada postulou o exame do pleito em referência, desta feita, em sede de tutela provisória de urgência. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 6.056,39 (ID: 145181991), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 11,73 - Banco Bradesco; R$ 285,80 + R$ 4.120,32 - Caixa Econômica Federal; R$ 1.532,10 - Nubank; R$ 106,44 - Banco Mercantil). Adiante, o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, onde se identifica, de forma indene de dúvidas, a identidade de proventos salariais e de aposentadoria nas contas bancárias mantidas junto ao Banco Mercantil e Caixa Econômica Federal, incluindo transferência para o Nubank. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015), sem olvidar da anuência ofertada pela devedora, informação que se divisa da petição em ID: 145394760. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Por outro lado, considerando a ausência de teses defensivas relativamente ao montante bloqueado junto ao Banco Bradesco, sua destinação à parte credora é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 143308592. Sem prejuízo, da análise da documentação acostada à petição do ID: 145394760, verifico a presença dos requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, motivo por que defiro parcialmente a tutela provisória de urgência incidental postulada pela parte executada, para, com atenção à fundamentação em referência, determinar a expedição imediata de alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 145181991), no montante de R$ 4.231,27, com as devidas atualizações, em favor da devedora, observando os dados bancários apontados no documento em ID: 143308594. Cumpra-se, com a máxima brevidade. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento do saldo remanescente (R$ 1.825,12), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes no prazo de quinze dias. Indefiro, de plano, o pedido de condenação da exequente em honorários advocatícios, dada a inexistência de causalidade a ela oponível na espécie. Por fim, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo já assinado,sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que os valores penhorados em suas contas correntes são decorrentes de seu salário e aposentadoria, por conseguinte, seriam impenhoráveis, nem mesmo um percentual dos mesmos. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal e; no mérito, o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora realizada na origem. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, verifica-se que foi afastada a impenhorabilidade da verba salarial e mantida penhora realizada na conta bancária da parte devedora. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. No caso em análise, mais precisamente, o art. 833, IV, e §2o, CPC preconiza que as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Na oportunidade, em razão da divergência entre os diferentes órgãos fracionários daquele Tribunal, a Corte Especial do STJ julgou os embargos de divergência para pacificar a questão quanto à possibilidade ou não de penhora de parte do salário, vencimento ou remuneração do devedor, para o pagamento de débito não alimentar. Nesse passo, restou sedimentado o entendimento que a impenhorabilidade da verba remuneratória admite exceção implícita, facultando a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência. Pertinente ressaltar que o entendimento sufragado determina a excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial, a qual somente poderá ser afastada depois da análise de cada caso concreto, quando constatado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração do devedor, de maneira que não ofenda a legislação pertinente e lhe garanta a dignidade e o mínimo existencial. Assim sendo, penhorados valores existentes em contas de titularidade da executada agravante, a ela incumbe a demonstração que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC) e que o montante constrito compromete a subsistência dos devedores e de suas famílias. No caso concreto, não prospera a desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, na medida que não há cabal demonstração que o valor constrito implica em substancial prejuízo à sobrevivência digna da agravante. Desta feita, à princípio, nesse momento de cognição sumária, a renda recebida revela-se suficiente para que a parte devedora possa adimplir a dívida e manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à sua dignidade ou de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora